Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712749-15.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ROSETE LOUREIRO XAVIER NASCIMENTO RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGIDOS. CONSTATAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL SEM SACRIFÍCIO PESSOAL. NÃO REFUTAÇÃO DESSES FUNDAMENTOS NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COM BASE NA AFIRMAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO CONFRONTAÇÃO ANALÍTICA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DO ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENUNCIADO SUMULAR N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil estabelece requisito objetivo de admissibilidade do agravo interno ao dispor que (N)a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A fundamentação da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça restritamente ao recurso pela não comprovação da insuficiência financeira alegada, não foi impugnada especificamente nas razões do agravo interno, que deixou de atender o pressuposto do § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e de observar a orientação do verbete sumular n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se o agravo interno manifestamente inadmissível. 3. Aplica-se, em julgamento colegiado unânime, a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil ao agravo interno manifestamente inadmissível, mostrando-se adequada a fixação no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não conhecido. Aplicada a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, e 54-A, § 1o, da Lei 14.181/2021, insurgindo-se contra a multa aplicada em sede de agravo interno e quanto ao indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta que comprovou a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem comprometer a sua subsistência. Acrescenta que demonstrou estar em estado de superendividamento, de modo que se não tem condições de pagar fielmente as parcelas das dívidas contraídas, quanto mais de arcar com as custas processuais sem comprometer seu mínimo existencial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do TJ/SE e do TJ/MG. Nas contrarrazões, o BANCO BRADESCO S/A requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738. Por sua vez, o recorrido BANCO ITAUCARD S.A pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse de recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ de ser “desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023. Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no tocante ao indicado malferimento aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, e 54-A, § 1o, da Lei 14.181/2021, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não lhe concedi a justiça gratuita após examinar os elementos de prova documental coligidos nos autos, em que pude constatar que a agravante obtém rendimentos provenientes de outras fontes, consoante as movimentações constatadas em suas contas bancárias, as quais não foram informadas na declaração de ajuste anual de imposto de renda. Considerei também, na fundamentação da decisão agravada, que a agravante arca com o pagamento de outras despesas, que não são indispensáveis à sua sobrevivência, além daquelas mensais próprias relacionadas nas razões recursais, e que ela utiliza outros cartões de crédito (NU BANK e VUONCARD) de sua titularidade para pagamentos. Constatada a condição financeira da agravante para arcar com o pagamento do preparo recursal nos elementos probatórios por ela reunidos, destaquei, na decisão agravada, que seus ganhos pessoais são razoáveis, e possibilitam-lhe viver dignamente, honrando sem dificuldade seus compromissos financeiros indispensáveis à sobrevivência e à manutenção da própria moradia. Ademais, optou por contratar advogado para deduzir a lide de seu interesse, prescindindo da assistência judiciária gratuita da Defensoria Pública ou da Fundação de Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil, disponível aos financeiramente hipossuficientes [...] A alegação de superendividamento não é, por si só, motivo para corroborar a presunção de insuficiência financeira oriunda da declaração pessoal de falta de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem o sacrifício do próprio sustento. A questão é controvertida e dependente de comprovação. A agravante não conseguiu demonstrá-la minimamente, tanto que a magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial e resolveu o processo sem exame de mérito (IDs 53330428 e 53330459) [...] Constatado que o agravo interno apresentado pela agravante é manifestamente inadmissível, tendo em vista o não atendimento ao requisito de admissibilidade da impugnação específica dos fundamentos da decisão hostilizada, entendo que está caracterizada a situação para se lhe aplicar a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, pois ela foi previamente advertida sobre a possibilidade de sua cominação. Por esse motivo, aplico-a no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa indicado na petição inicial de ID 53330034, tendo em vista a votação unânime do colegiado no julgamento deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno manifestamente inadmissível. Aplico a multa determinada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil no montante correspondente ao mínimo de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa” (ID. 55460984). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Por fim, indefiro os pedidos de publicação formulados pelos recorridos BANCO BRADESCO S/A e BANCO ITAUCARD S.A, tendo em vista convênio firmado pelos bancos com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016